Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-97.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTADA A FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 78279768).
3. Na origem, a autora ajuizou ação cominatória cumulada com pedido de ressarcimento e reparação por danos morais. Narrou que firmou contrato de telefonia móvel com a ré, vinculando diversas linhas ao seu CNPJ. Em abril/2023 solicitou o cancelamento da linha de final 8326 e foi informada de que o cancelamento seria efetivado, com término da fidelização em dezembro/2023, sendo possível formalizar o pedido em 18/12/2023. Em dezembro/2023, porém, após novo contato, foi surpreendida com a renovação automática por 24 meses das três linhas pretendidas para cancelamento/transferência, sem seu consentimento. Alegou ausência de informação clara sobre renovação automática e prazo para cancelamento sem multa, além de informações contraditórias prestadas pela fornecedora. Destacou que busca o retorno ao plano ofertado em 12/2023 (22 GB por R$ 120,00) para as linhas de final 2414 e 8838; a transferência de titularidade do CNPJ para o CPF na linha de final 4800; e cancelamento da linha de final 8326.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que a sentença merece reforma em razão da falha na prestação do serviço e da ausência de prova da informação clara e prévia sobre a renovação automática das linhas telefônicas. Argumentou que, por se tratar de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, devendo a empresa demonstrar que comunicou adequadamente as condições de fidelização e de cancelamento sem multa. Aduziu que foi induzida em erro por informações contraditórias prestadas por diferentes atendentes, o que resultou na renovação automática dos contratos sem consentimento expresso, configurando prática abusiva e violação aos deveres de informação e boa-fé. Requereu a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade das renovações e condenar a ré ao restabelecimento dos planos originais, transferência e cancelamento das linhas, além de indenização da restituição em dobro no valor de R$ 8.280,84 (oito mil duzentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) possibilidade de inversão do ônus da prova no caso em análise e; (ii) a legitimidade da renovação da fidelização no contrato objeto dos autos; (iii) a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis, com aplicação da dobra legal sobre os valores cuja restituição se pretende.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a apresentação de serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas condições, prazos e características essenciais. No presente caso, verifica-se que a fornecedora descumpriu esse dever, uma vez que não comprovou ter prestado informação clara e prévia acerca da renovação automática das linhas telefônicas, tampouco sobre o prazo de fidelização e possibilidade de cancelamento sem multa.
8. Tal conduta configura violação aos arts. 6o, III, 14 e 39, VI, do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de lealdade, boa-fé e transparência, bem como vedam a execução de serviços sem autorização expressa do consumidor. No caso em exame não há apenas a ausência de consentimento inequívoco para a renovação contratual, mas em verdade o manifesto desinteresse na renovação, com o manifesto interesse no cancelamento de uma linha e aceitação a outro plano a si ofertado (com pacote de 22GB pelo valor de R$120,00). Os documentos que constam da inicial são suficientes para respaldar a tese autoral de que formulou os pedidos e eles foram negados. A autora provocou o PROCON em 02/2024, deixando ainda mais claro o seu interesse em promover as alterações nos contratos. A conclusão chegada pelo instituto de defesa do consumidor respalda a insurgência da autora a respeito da renovação automática em descompasso com seu interesse, sendo até mesmo aplicada multa à ré. Legítimo o direito da autora ao cancelamento da linha e migração para outro pacote ou outra empresa de telefonia. No entanto, não há prova mínima da oferta do plano de 22GB por R$120,00, razão pela qual não é possível condenar a ré à cumpri-lo. Nem mesmo no contrato da autora, onde são arrolados os planos "Smart Empresas", existe previsão de plano de 22GB, mas apenas de 20GB e 25GB (ID 78279751 - Pág. 12). Afastada a fidelidade, poderá a autora aderir ao plano que lha aprouver, seja ele junto a ré ou outra empresa de telefonia.
9. Quanto ao ressarcimento material pleiteado, não há comprovação de prejuízo econômico direto decorrente da conduta da ré. A mera renovação contratual, ainda que realizada sem consentimento expresso, não gerou pagamento indevido ou efetivo desembolso comprovado nos autos, considerando que a recorrente continuou utilizando os serviços de telefonia ofertados. Eventual restituição dos valores lhe conferiria enriquecimento sem causa. Não havendo prova da oferta de outro plano pelo valor de R$120,00, sequer é possível determinar o pagamento da diferença entre os planos. Prejudicada a análise da aplicação da dobra legal.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A recorrente é pessoa jurídica, portanto, incabível o argumento de abalo psicológico e transtornos emocionais e profissionais, conforme apontado em sede recursal. Embora a Súmula 227/STJ esclareça que é cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, tal condenação só deve figurar quando houver ofensa da imagem e reputação da empresa perante terceiros, o que não se verificou. Portanto, não resta demonstrado o dano imaterial.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastando a fidelização no contrato objeto dos autos e determinando o cancelamento da linha de final 8326.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.